Tribunal: TJSP
Processo: 1535275-59.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2019 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2019 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDHU – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – Nos termos do artigo 173 da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributários, não gozando, a princípio, da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", e § 2o da Constituição da República – O C. Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando forem prestadoras de serviço público com caráter de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, não há a prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade – A construção e comercialização de imóveis afetos a programas de habitação de interesse social não cuida de atividade exercida unicamente pela CDHU, existindo diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse segmento e comercializam imóveis pelo sistema financeiro de habitação ou por programas como o "Minha Casa, Minha Vida", que igualmente buscam efetivar o direito à moradia – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a CDHU.
Recurso que traz argumento suscitado, mas não decidido na sentença – Possibilidade de análise da alegação, nos termos do artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade – Discussão referente à análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária prevista na Lei Municipal no. 14.865/08 – Matéria que não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória no caso - Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade - Súmula no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada neste grau – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1535275-59.2020.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Eutálio Porto.
Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Erbetta Filho e Silva
Russo. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão, vencido o Desembargador Eutálio
Porto que declarará o voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No.: 16797
APELAÇÃO No.: 1535275-59.2020.8.26.0090
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
JUÍZA DE 1° GRAU: ANA CECILIA MARQUES FARIA
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU
EXERCÍCIO DE 2019
MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

CDHU
Sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela executada e extinguiu a execução
fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do tributo. Apelo do
Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
INOCORRÊNCIA
Nos
termos do artigo 173 da Constituição da República, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista
sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
tributários, não gozando, a princípio, da imunidade
prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da Constituição da
República
O C. Supremo Tribunal Federal, no entanto,
tem entendido que quando forem prestadoras de serviço
público com caráter de exclusividade estarão abarcadas
pela imunidade tributária recíproca
Precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
CDHU tenha sido criada para o atendimento de
projetos habitacionais populares e à promoção do
desenvolvimento urbano no Estado, não há a prestação de
serviço público essencial em regime de exclusividade
A construção e comercialização de imóveis afetos a
programas de habitação de interesse social não cuida de
atividade exercida unicamente pela CDHU, existindo
diversas construtoras e agentes financeiros que atuam nesse
segmento e comercializam imóveis pelo sistema financeiro
de habitação ou por programas como o “Minha Casa,
Minha Vida”, que igualmente buscam efetivar o direito à
moradia Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e
desta C. Câmara em casos análogos, inclusive envolvendo a
CDHU.
Recurso que traz argumento suscitado, mas não decidido na
sentença Possibilidade de análise da alegação, nos termos
do artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de
2015.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE

DILAÇÃO
PROBATÓRIA

Impossibilidade
Discussão referente à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária
prevista na Lei Municipal no. 14.865/08 Matéria que não
pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória
no caso - Impossibilidade de dilação probatória em exceção
de pré-executividade - Súmula no 393 do C. Superior
Tribunal de Justiça
Precedentes desta C. Câmara em
casos análogos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade rejeitada neste grau

Prosseguimento da execução
A exceção de pré-
executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente,
pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara.
Sentença reformada Recurso Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a respeitável sentença de fls. 72/75, cujo relatório se adota e que acolheu a exceção de
pré-executividade
oposta
pela
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, reconhecendo a
inexigibilidade do tributo e extinguindo a execução fiscal, nos termos dos artigos 803, inciso I,
783, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Condenou ainda o exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da execução, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nas razões de apelação (fls. 81/83), o apelante sustenta que a CDHU não faz jus à
imunidade tributária recíproca, uma vez que a apelada é pessoa jurídica com personalidade
jurídica própria e diversa do Estado. Aduz que a imunidade recíproca trata-se de um benefício
constitucional do Estado que será gozado apenas pelas autarquias e fundações, nos termos do
artigo 150, §2o, da Constituição da República. Defende ser vedado que empresa pública e
sociedade de economia mista gozem de privilégios não extensivos às do setor privado, nos
moldes do artigo 173, §2o, da Constituição da República. Alega a inexistência do pedido
administrativo de isenção que deveria ter sido efetuado pela apelada, além disso, a análise de
isenção demandaria dilação probatória, o que seria impossível em razão da via eleita pela
apelada. Requer a reforma da r. sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento da
execução fiscal.
As contrarrazões vieram. (fls. 86/93).
É o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU foi criada para o atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção do
desenvolvimento urbano no Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito das empresas públicas e das sociedades de economia mista, dispõe a
Constituição da República:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19,
de 1998)
[...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
[...]
§ 2o As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (grifo
nosso)
Assim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são regidas por
normas de direito privado, não gozando, a princípio, de imunidade.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem entendido que quando as empresas
públicas e das sociedades de economia mista forem prestadoras de serviço público com caráter
de exclusividade estarão abarcadas pela imunidade tributária recíproca, nos termos da alínea
“a”, inciso VI, do artigo 150, da Constituição da República.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados da Suprema Corte:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As
empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços
públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são abrangidas
pela imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da
Constituição Federal. (Precedentes: RE no 399.307-AgR, Segunda Turma,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/04/10; AC no 1.851-QO,
Segunda Turma Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1o/08/08; RE no
363.412-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
19/09/08; RE no 424.227, RE no 603.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 05/08/11; AI n. 654.766, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de
14/11/11.). 2. No caso sub judice, tem-se a prestação exclusiva de serviço
público essencial (transporte intermunicipal de passageiros sobre trilhos ou
guiados - atribuição conferida ao Estado pela Constituição Estadual), por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ente da Administração Pública Indireta (sociedade de economia mista), e
não por empresa concessionária de serviço público, circunstância que
atrai a incidência da imunidade recíproca. [...] 5. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. (STF, Recurso Extraordinário 704.689/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, j. 30/08/2012) (grifo nosso)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO CBTU SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DE EXECUTAR, COMO
ATIVIDADE-FIM,
EM
FUNÇÃO
DE
SUA
ESPECÍFICA
DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO MATÉRIA SOB RESERVA CONSTITUCIONAL DE
MONOPÓLIO ESTATAL (CF, ART. 21, XII, “ d”) POSSIBILIDADE DE
A
UNIÃO
FEDERAL
OUTORGAR,
A
UMA
EMPRESA
GOVERNAMENTAL, O EXERCÍCIO DESSE ENCARGO, SEM QUE
ESTE PERCA O ATRIBUTO DE ESTATALIDADE QUE LHE É
PRÓPRIO
OPÇÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA
CBTU
COMO INSTRUMENTALIDADE ADMINISTRATIVA DA UNIÃO
FEDERAL, INCUMBIDA, NESSA CONDIÇÃO INSTITUCIONAL , DE
EXECUTAR
TÍPICO
SERVIÇO
PÚBLICO

CONSEQUENTE
EXTENSÃO,
A
ESSA
EMPRESA
GOVERNAMENTAL,
EM
MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL
FUNDADA
NA
GARANTIA
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “ a”)
O ALTO SIGNIFICADO
POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE
TRADUZ
UMA
DAS
PROJEÇÕES
CONCRETIZADORAS
DO
POSTULADO DA FEDERAÇÃO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA
CBTU, EM FACE DO IPTU, QUANTO ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS
NO DESEMPENHO DO ENCARGO, QUE, A ELA OUTORGADO, FOI
DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL

DOUTRINA
JURISPRUDÊNCIA
PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE
966.050 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02/12/2016, DJe.
16/02/2016) (grifo nosso)
Este também é o entendimento desta C. Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, exercícios de 2008 e 2009
Município de São Paulo
CPTM, sociedade de economia mista

Pretendido reconhecimento da imunidade prevista na Constituição Federal
Possibilidade
A CPTM tem exclusividade na prestação de serviço
público, por isso, goza dos privilégios fiscais Precedentes desta E. Corte e
do STF - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível 1000550-77.2015.8.26.0090, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 31/01/2019, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal - IPTU do exercício de
2005 - Sociedade de economia mista que atua no transporte coletivo de
passageiros - Alegação de imunidade recíproca - Distinção entre
empresas estatais que exploram atividade econômica e prestadoras de
serviços que se ativam sob delegação do próprio Estado - Inteligência do
art. 173, § 2o, em consonância com art. 150, VI, "a", ambos da CF -
Prestação de serviço de transporte público, de competência do Estado,
cuja atividade não pode ser explorada por empresa privada - Sentença
reformada
Recurso
provido.
(TJSP,
Apelação
Cível
0008649-68.2010.8.26.0271, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 08/11/2012, V. U.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória IPTU do exercício de 2011
Município de Poá Imunidade tributária. [...]. 2) Apelação do Município
Imunidade - CPTM
Sociedade de Economia Mista que atua no
transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime de
monopólio
Imunidade - Possibilidade Inteligência do art. 150, inciso
VI, alínea "a" da Constituição Federal
Empresa responsável pela
exploração de transporte coletivo sem concorrência com empresas
privadas Precedentes do STF e desta 15a Câmara de Direito Público
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
Cível
0005896-16.2011.8.26.0462, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul De
Felice, j. 20/10/2015, V. U.) (grifo nosso)
Ocorre que embora a CDHU tenha sido criada para o atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento urbano no Estado, verifica-se que
ela não possui exclusividade na prestação desse serviço.
Isso porque os programas de acesso à moradia e construção de habitações populares,
como o “Minha Casa, Minha Vida”, são abertos a diversas construtoras privadas e agentes
financeiros, os quais atuam no mesmo segmento da construção civil que a executada.
Cite-se, como exemplo, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB SP, MRV Engenharia e Participações S.A., Construtora Tenda S.A., entre outras.
O C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, em decisão monocrática proferida pelo
Min. Roberto Barroso, entendeu pela impossibilidade de reconhecimento da imunidade
recíproca à Companhia de Habitação do Acre COHAB/AC, sob o argumento de que a estatal
não presta serviço público essencial em regime de exclusividade, uma vez que há diversas
construtoras e agentes financeiros que atuam no ramo da construção e comercialização de
imóveis afetos a programas de habitação de interesse social:
No entanto, de acordo com a jurisprudência do STF, para que se tenha
assegurada a extensão da garantia prevista no art. 150, IV, a, da CF, não
basta que as empresas estatais sejam prestadoras de serviço público
essencial. Exige-se, ainda, que o serviço seja prestado em regime de
exclusividade (RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, j.
17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.10.2013; e RE
601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 28.02.2013). [...]. 14.
Diante do objeto social da companhia, conclui-se que a COHAB/AC não
presta serviço público essencial em regime de exclusividade. A
construção e comercialização de imóveis afetos a programas de
habitação de interesse social não cuida de atividade exercida unicamente
pela COHAB/AC. Há diversas construtoras e agentes financeiros que
atuam nesse segmento e comercializam imóveis, pelo sistema financeiro
de habitação ou por programas como “minha casa, minha vida”, que
igualmente buscam efetivar o direito à moradia. É fora de dúvida,
portanto, que as atividades da autora não estão excluídas do ambiente
concorrencial. 15. Assim sendo, a despeito da relevância das atividades da
autora, não estão presentes os requisitos que autorizam o reconhecimento da
imunidade recíproca. (STF, Ação Cível Originária 1.411/AC, Rel. Ministro
Roberto Barroso, j. 16/05/2017) (corpo da decisão, grifo nosso)
Esse mesmo entendimento foi posteriormente adotado pelo Ministro Edson Fachin no
julgamento do Recurso Extraordinário no 1094036, que versava sobre a possibilidade de
reconhecimento da imunidade recíproca à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Urbano do Estado de São Paulo CDHU:
Por conseguinte, verifica-se que a decisão recorrida diverge do entendimento
jurisprudencial do STF é possível a extensão da imunidade tributária
recíproca dos entes federativos às empresas públicas e às sociedades de
economia mista cuja autorização de criação tenha emanado da Administração
Pública Direta, desde que prestem serviço público em caráter monopolístico,
não concorrencial e sem finalidades lucrativas. [...]. Sendo assim, verifica-se
que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações
populares não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em
vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos
a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da
construção civil. Logo, a parte Recorrida não faz jus à imunidade
tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos
agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. [...].Ante o exposto, conheço do recurso
extraordinário a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do RISTF,
com a finalidade de dar seguimento à execução fiscal controvertida e
rechaçar a exceção de pré-executividade oposta. (STF, Recurso
Extraordinário no. 1.094.036/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, j. 27/11/2017)
(corpo da decisão, grifo nosso)
No mesmo sentido tem decidido esta C. Câmara sobre casos envolvendo a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU:
Imunidade Tributária - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do exercício
de 2006 - Comarca de Penápolis - Ajuizamento em face da CDHU

Admissibilidade - Imunidade recíproca inexistente na espécie - Benefício
que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte -
Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por
empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da
vedação de que trata o art. 173, § 2o, da Constituição Federal, deve ser
público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é
o
caso
-
Recurso
provido.
(TJSP,
Reexame
Necessário
no
0010339-48.2012.8.26.0438, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 19/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU do
exercício de 2006 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU
Município de Mogi das Cruzes

Imunidade reciproca
Não cabimento, pois em se tratando de ente
privado do tipo sociedade de economia mista, não faz jus a imunidade
recíproca
Precedentes desta Câmara - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2037188-71.2015.8.26.0000, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 21/05/2015, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos
exercícios de 2008 a 2011. 1) Alegação de imunidade tributária - Não gozam
as empresas públicas e de economia mista de privilégios fiscais não
extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta
condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte,
não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Honorários advocatícios - Exceção de
pré-executividade rejeitada - Impossibilidade de condenação da excipiente ao
pagamento de honorários advocatícios - Precedentes do STJ - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento no 2032110-67.2013.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Eutálio Porto, j. 16/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a despeito dos relevantes serviços públicos prestados pela executada, o
reconhecimento da imunidade deve ser afastado.
DA ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS
O artigo 1.013, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe sobre o recurso
de apelação:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz
acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais. (grifo nosso)
No caso, a r. sentença acolheu a alegação de imunidade, nada dispondo sobre o
pedido de isenção. Assim, com o afastamento da imunidade, passa-se à análise da alegação de
isenção.
DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
Documental;
Oral; e
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda
não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, o que se pretende é a discussão do reconhecimento da isenção
tributária prevista na Lei Municipal no. 14.865, de 29 de dezembro de 2008.
Ocorre que a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção tributária não
pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser
debatida no âmbito de exceção de pré-executividade, cujo espectro de cognição é limitado, nos
termos da Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
LEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal IPTU Município de São
Vicente Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a
agravada do polo passivo da demanda
Hipótese em que a promitente-
vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo segundo a
legislação municipal
Possibilidade
Inteligência da Súmula no 399 do
STJ. Agravo provido. EXECUÇÃO FISCAL IPTU Município de São
Vicente
CDHU
Pretensão ao reconhecimento de imunidade e de
isenção Insurgência contra acolhimento de exceção de pré-executividade
Descabimento, todavia, da objeção
Hipótese de matérias
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal. Agravo
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2059869-93.2019.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 30/05/2019, V. U.) (grifo
nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE IPTU -
Exercício de 2014 - Município de São Paulo - Procedência em primeiro grau
- CDHU - Imunidade reciproca - Benefício que não se estende às sociedades
de economia mista - Precedentes desta C. Corte - Apreciação da isenção
concedida pela Lei Municipal no 14.865/08, nesta instância, a teor do
artigo 1.013, § 2o, do Código de Processo Civil - Isenção concedida
através de preenchimento de requisito, não atendido nos autos - Provas a
serem produzidas o que inutiliza a via excepcional manuseada -
Sucumbência cancelada - Sentença reformada - Apelo provido. (TJSP,
Apelação no 1539763-33.2015.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Silva Russo, j. 09/02/2017, V. U.) (grifo nosso)
Apelação. Execução fiscal. Município de São Paulo. IPTU exercício 2008.
Exceção de pré-executividade. CDHU. Sociedade de economia mista.
Construção de habitações populares em concorrência com empresas privadas
que atuam no mesmo ramo. Não cabimento da imunidade recíproca. CF, art.
150, VI, "a" e § 2o e art. 173, § 2o. Isenção tributária. Ausência de
previsão na legislação municipal de isenção em favor da CDHU para o
exercício em cobrança. Ilegitimidade passiva arguida em contraminuta,
matéria que demanda dilação probatória pertinente a embargos à
execução. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Recurso
provido. (TJSP, Apelação Cível 9000387-68.2009.8.26.0090, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Carlos Violante, j. 02/12/2019, V. U.) (grifo nosso)
Por todo o exposto a respeitável sentença deve ser integralmente reformada.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios
caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução. Se rejeitada, não há qualquer alteração no prosseguimento da execução, restando
inalterado, também, o panorama sucumbencial do feito, a ser resolvido oportunamente pelo
princípio da causalidade.
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
OMISSÃO
VERIFICADA.
PRECEDENTES. 1. Não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em execução de pré-executividade julgada improcedente. 2.
Embargos de declaração acolhidos. (STJ, EDcl no AgRg no REsp
1491250/MS, 3a Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j. 05/05/2015, DJe
14/05/2015) (grifo nosso)
Esse também é a posição desta C. 15a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Execução
fiscal de Multa e ISS dos exercícios de 1999/2000 e 2004 - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Prosseguimento da execução - Decisão que
deixou de condenar o excipiente ao pagamento de verbas sucumbenciais
- Pretendida condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Impossibilidade - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento o 2054411-37.2015.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 21/05/2015, V.U.) (grifo
nosso)
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade oposta pela apelada restou, neste
grau, rejeitada, não sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso,
determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Resta afastada a sucumbência.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38227
APELAÇÃO CÍVEL No 1535275-59.2020.8.26.0090
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do douto Relator em relação ao
reconhecimento da isenção, nos termos que seguem.
Inicialmente, não há que se falar em falta de
interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento
administrativo do benefício fiscal.
Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a
isenção foi arguida em sede de exceção de pré-executividade, como
matéria de defesa, e não em ação ajuizada pela CDHU com a
finalidade de ver reconhecida a isenção.
Ademais, verifica-se que a matéria abordada nos
autos é conhecível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo
cabível a exceção de pré-executividade.
Isso porque, o reconhecimento da isenção acarreta
a inexigibilidade do título executivo. Sendo assim, considerando que a
existência de título executivo hígido é pressuposto de regularidade da
execução, sua ausência pode ser conhecida de ofício.
Senão por isso, no caso sub judice, a análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos para isenção não demanda dilação probatória.
No Município de São Paulo, o art. 3o da Lei Municipal
no 14.865, de 29 de dezembro de 2008, dispõe que:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados
ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.
De sorte que, considerando que o imóvel pertence à
CDHU e foi destinado para a implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares, a apelada faz jus à
concessão do referido benefício fiscal.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. 15a Câmara
de Direito Público, em casos análogos, envolvendo as mesmas partes,
conforme ementas que seguem:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU, exercício de 2016 -
Município
de
São
Paulo
-
Imóvel
tributado
pertencente à CDHU e destinado a habitação de
população de baixa renda - Inadmissibilidade da
cobrança contra a CDHU, que possui isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária concedida por lei municipal - Precedentes
desta Corte - APELO IMPROVIDO e NÃO CONHECIDA
A
REMESSA
NECESSÁRIA.
(Apelação
Cível
no
1567405-10.2017.8.26.0090, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, j. 10/09/2018)
De sorte que, pelo meu voto, a sentença que
acolhera a exceção de pré-executividade seria mantida, por outros
fundamentos, para reconhecer a isenção do IPTU.
Face
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
negava
provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
2o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
12F7E0C6
11
13
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1373A915
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1535275-59.2020.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.